Tribunal: TJDFT
Processo: 0008706-92.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0008706-92.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ FERNANDO ALVES DE LIMA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VIACAO PIONEIRA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIACAO SAO JOSE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, Id. 1156540, em face da decisão que determinou o sobrestamento do presente feito, Id. 11048367. Em suas razões, aduz o ente estatal que seria o caso de extinção do feito e, não, de suspensão, eis que verificada a litispendência. Assim, pediu que fosse sanada a omissão/contradição de modo a se determinar a extinção do processo. O MP apresentou contrrarazões aos declaratórios do Distrito Federal, suscitando preliminar de intempestividade e não conhecimento por não se enquadrar no que dispõe o art. 1022/CPC. É o relato. Decido. Quanto à preliminar de intempestividade, esta resta afastada, tendo em vista o teor da certidão anexada ao Id. 21465252, a qual atesta que os presentes declaratórios foram interpostos atempadamente. Tendo em vista o que alegado no presente recurso de embargos de declaração, tenho que o mesmo deve ser conhecido, ao menos para prestar os esclarecimentos necessários, em razão da presente interposição. No que concerne à questão tratada nestes autos, esclareço que foi proferida decisão anexada ao Id. 11048367, em 04.09.2019, por meio da qual este Relator determinou o sobrestamento do presente feito. No termos do Id. 11153762, o MP interpôs agravo interno àquela decisão, tendo alegado impossibilidade de reunião das ações e que o sobrestamento violava princípios constitucionais e processuais. O agravo interno, interposto pelo MP, foi julgado improcedente nos termos do acórdão anexado ao id. 13365845, contra o qual foram interpostos embargos de declaração pelo MP, os quais foram julgados conforme acórdão anexado ao Id. 18670728. Restou, portanto, a análise dos presentes embargos de declaração. O Distrito Federal aduz ter sido a decisão monocrática embargada contraditória e omissa, pois o caso era de extinção do feito e, não, de sobrestamento. Pois bem. De acordo com o art. 1.022 do CPC é, sim, possível a interposição de embargos de declaração para, dentre outros, eliminar contradição e omissão, no julgado. No entanto, a contradição apta a ser sanada por meio da via eleita é aquela que se confunde com incoerência interna na decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. Tal contradição deve ser observada claramente na decisão, ou, também verificada entre o que mencionado entre os motivos e conclusão a que se chegou sobre o tema. É dizer, quando se verificar a impossibilidade de se compreender o que decidido, em face da incoerência entre o que afirmado no bojo da deliberação e o que restou decidido na sua parte dispositiva. Já a omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar magistrado, tanto de ofício como a requerimento. Ocorre que, pelo teor da decisão embargada é fácil observar que nem uma coisa nem outra se fazem presentes na decisão embargada. Em outras palavras, não foi contraditória, pois é facilmente perceber qual foi o sentido da questão ali deliberada, sequer é o caso de omissão, pois, o fato deste Relator ter entendido se tratar de ações conexas e, por isso, concluir que o feito deveria ser sobrestado para se evitar decisão conflitante, não dá azo a se entender que teria sido a decisão embargada omissa e ou contraditória. Vê-se, por sua vez, que a conclusão alcançada por este magistrado não era a esperada pelo ente estatal, tanto que, a pretexto de alegar omissão ou contradição, sequer apontou de forma clara e específica em que consistira uma coisa ou outra. Somente utilizou-se de tal argumento para justificar que o feito deveria ser extinto, sem mais delongas. Portanto, ante essa análise, conheço dos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, para a eles NEGAR PROVIMENTO. Esclareço que, em razão do presente recurso ter sido interposto em face de decisão monocrática, desnecessário levá-lo ao Colegiado. Intimem-se. Dê-se vista ao MP. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, mantenha-se o feito sobrestado. Brasília, 1 de dezembro de 2020 14:37:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator